Tribunal: TJDFT
Processo: 0712984-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712984-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA CABRERA MACHADO AGRAVADO: RUTH RIAN ALVES BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA CABRERA MACHADO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (0705037-31.2019.8.07.0001), que determinou a penhora de percentual dos rendimentos do executado no importe de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos mensais, em ação de despejo cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença ajuizada por RUTH RIAN ALVES BATISTA. O agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando que tem como renda apenas o valor mensal líquido de R$ 7.449,89, sendo pobre na concepção jurídica do termo. Aduz que suas despesas são maiores que sua receita e, por isso, não possui condições de arcar com os encargos decorrentes do processo judicial. É o relatório. Decido. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015 estabelece os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Essas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Esse entendimento já estava sedimentado sob a vigência da Lei no 1.060/1950. Neste sentido confira os seguintes arestos desta e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1 - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária quando não estiver em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, devendo o pleito ser corroborado com a declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, sob as penas da lei. 2 - Não havendo nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar que a parte reúne condições de arcar com as custas e despesas do processo sem comprometimento de seu sustento e de sua família, firmada a partir da declaração da parte beneficiária e de outros elementos dos autos, mantém-se a sentença que revogou o benefício de justiça concedida a apelante. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.953762, 20140710001397APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 166/186) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DEFENDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Se, pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que a agravante aufere cerca de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais líquidos e não há comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias aptas a evidenciar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, correta a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1288329, 07217427320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. MISERABILIDADE ELIDIDA POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1287210, 07068878920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as provas juntadas pelo agravante não condizem com a alegada miserabilidade. O comprovante mensal de rendimentos do agravante, de abril de 2022, indica que a remuneração bruta é de R$ 17.448,01 e a remuneração líquida é de R$ 7.449,89 (ID. 34745074), mesmo após o desconto da pensão alimentícia que paga à ex-cônjuge. As notas fiscais de despesas com saúde nos valores de R$ 630,00 referente a exame de imagem, R$ 315, R$ 100 e R$ 423,00 referentes a tratamento odontológico não são de grande monta e nem são despesas regulares, mas pontuais (ID. 34745075 – Pág. 6/9). Além disso, nos autos principais consta a informação de o órgão empregador do agravante oferece plano de saúde (ID. 82726251 – Pág. 6 – autos principais). As faturas de cartão de crédito do mês de abril de 2022 apresentam valores acima dos valores das faturas anteriores. A fatura do cartão final 4905 em fevereiro foi de R$ 2.303,47, em março de R$ 2.039,11 e em abril de R$ 2.730,50 (ID. 34745075 – Pág. 2). Já a fatura do cartão final 3642 em fevereiro foi de R$ 3.329,44, em março de R$ 2.854,55 e em abril de R$ 4.268,64 (ID. 34745075 – Pág. 4). Portanto, não se pode concluir que as despesas do agravante superam suas receitas, pois o valor das faturas dos cartões de créditos, que representam as grandes despesas comprovadas pelo agravante, é variável. Acrescente-se que, não obstante a declaração afirmando não possuir condições de pagar as custas processuais, consoante já explicitado, essa deve estar amparada em documentação que corrobore a alegada hipossuficiência econômica, hipótese não verificada no acaso em apreço. Nesse contexto, ausente a efetiva demonstração da condição econômica do agravante, não se pode infirmar o comprometimento de sua subsistência diante do pagamento de eventuais despesas processuais. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se a parte recorrente para recolher em cinco dias o preparo em dobro, sob pena de deserção, tendo em vista que não coligiu aos autos o preparo recursal na primeira oportunidade. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora